Tribunal: TJBA
Processo: 0003187-07.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003187-07.2010.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Wilson da Silva Junior

Advogado(s)
:
JOAQUIM MOREIRA FILHO, FRANCISCO XAVIER MADUREIRA, LAERCIO NAZARETH MADUREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO (GID). UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPALIZADA. REDUÇÃO NOMINAL DA REMUNERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RESTABELECIMENTO DO VALOR MÍNIMO E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada em face do Estado da Bahia, julgou parcialmente procedente o pedido para pagamento de adicional de insalubridade, mas rejeitou o pleito de restabelecimento da Gratificação de Incentivo ao Desempenho (GID) em seu valor anterior à municipalização da unidade de saúde, bem como o pagamento das diferenças decorrentes da redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a redução do valor da Gratificação de Incentivo ao Desempenho (GID), em razão da municipalização da unidade de saúde onde o servidor exerce suas funções, viola o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 11.373/2009 institui a GID em substituição a gratificações anteriores, conferindo-lhe caráter geral e permanente na composição remuneratória dos servidores da saúde.

4. A GID não constitui verba meramente transitória ou exclusivamente vinculada ao exercício de condições específicas, pois absorve parcelas anteriormente percebidas pelo servidor.

5. A aplicação do art. 33 da Lei nº 11.373/2009, que prevê percentuais diferenciados para servidores em unidades municipalizadas, não pode implicar redução do valor nominal da remuneração.

6. A Constituição Federal assegura a irredutibilidade de vencimentos, vedando diminuição da remuneração total do servidor, ainda que decorrente de reestruturação administrativa ou alteração do regime jurídico.

7. A jurisprudência do STF e do STJ admite alterações na composição remuneratória, desde que preservado o montante global percebido, vedado o decesso remuneratório.

8. A redução da GID de valor mínimo fixo para percentual inferior, com impacto negativo na remuneração total do servidor, configura violação ao art. 37, XV, da Constituição Federal.

9. O servidor faz jus ao restabelecimento da GID no patamar mínimo previsto no Anexo V da Lei nº 11.373/2009, bem como ao pagamento das diferenças desde a redução indevida.

10. É indevido o pagamento da GID desde a admissão do servidor, por inexistir previsão legal anterior à sua instituição em 2009.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 1.009 e art. 85, §§ 3º e 4º; Lei nº 9.494/1995, art. 1º-F; Lei Estadual nº 11.373/2009,
arts
. 17, 19, 20 e 33; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.396/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 16.09.2020; STF, RE 1.302.190/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29.03.2021; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no RMS 55.716/MS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 10.05.2021; TJ-BA, Apelação nº 0009032-20.2010.8.05.0113, Rel. Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos, j. 10.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 0009781-37.2010.8.05.0113, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 14.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0003187-07.2010.8.05.0113
, em que figuram como Apelante

WILSON DA SILVA JUNIOR

e como Apelad
o

ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO

ao
recurso,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des.
Roberto Maynard Frank

Relator